Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702584-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDAIR MACIEL DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos de origem 0787766-93.2024.8.07.0016. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 65517447). Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 12/11/2024, foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito